Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716046-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA BORILLE LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela METALURGICA BARILLE LTDA ME, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714776-18.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida promova a correção do distanciamento entre a estrutura metálica concebida para o condomínio autor e a rede de distribuição de energia elétrica adjacente, observando os parâmetros definidos pela norma regulamentadora pertinente (NR-10), sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, ID no. 71118638, a agravante alega, em suma, ter sido contratada, pelo condomínio agravado, para elaboração e projetos de fundação e execução de sondagem, instalação elétrica e estrutura metálica da cobertura. Assevera que não foi contratada para executar a obra em questão. Relata ter alertado, de forma verbal, a síndica do condomínio acerca da imprescindibilidade do projeto de situação e localização, o que certamente evitaria todo o transtorno ocorrido. Aduz que norma técnica citada, NR-10, não se aplica ao caso, pois tem por escopo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Requer a concessão do efeito suspensivo para resguardar seus direitos, garantindo que a instrução do processo de origem se desenvolva de forma justa e proporcional, respeitando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida. Preparo regular (ID no. 71119621). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. A agravante pugna pela reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida promova a correção do distanciamento entre a estrutura metálica concebida para o condomínio autor e a rede de distribuição de energia elétrica adjacente, observando os parâmetros definidos pela norma regulamentadora pertinente (NR-10), sob pena de multa. Nesse sentido, observo que, numa análise preliminar, não competia à agravante a execução da obra, mas a “elaboração de projetos de fundação e execução de sondagem, projeto de instalação elétrica e projeto de estrutura metálica da cobertura”, conforme restou consignado no contrato entabulado entre as partes, ID no. 230008363 dos autos originários. Dessa forma, denota-se temerário imputar à agravante, neste momento, a responsabilidade pela falha ocorrida na realização da obra. É prudente aguardar o deslinde da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para apurar eventual falha existente no projeto e/ou na execução da obra. Tem-se, assim, verossimilhança na alegação da agravante, pois a prestação do serviço contratado era de elaboração de projetos e não de execução da obra em si. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está demonstrado, pois acaso seja mantida a decisão agravada, a recorrente será compelida a realizar o reparo na obra, antes de ter sido apurada a sua responsabilidade. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Diante do noticiado risco existente no local, o condomínio agravado deverá ser notificado acerca da necessidade de isolamento da área até ulterior decisão judicial, devendo demonstrar no presente agravo de instrumento e na ação principal, no prazo de 05 (cinco) dias, que a área está isolada e não acessível, sobretudo às crianças. Expeça-se intimação pessoal do condomínio, para cumprimento da obrigação Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador